Tribunal: TJMT
Processo: 1003581-57.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003581-57.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO DE SOUZA BEJOS - CPF: 391.222.471-49 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003581
-57.2022.8.11.0000 – Alto Araguaia.

Agravante:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - Sicredi Integração MT/AP/PA

Agravado:
Marcos Antônio de Souza Bejos

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA CONFIGURADA – VIA EDITAL – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS -

DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A notificação válida do devedor para os fins de sua constituição em mora é condição imprescindível para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Comprovada a constituição da mora do devedor fiduciário, pela via editalícia, após esgotadas todas as diligências na tentativa de localizar o devedor, impõe-se o deferimento da liminar de busca e apreensão

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003581
-57.2022.8.11.0000 – Alto Araguaia.

Agravante:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - Sicredi Integração MT/AP/PA

Agravado:
Marcos Antônio de Souza Bejos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - Sicredi Integração MT/AP/PA
, contrapondo-se a decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da Ação de
Busca e Apreensão nº 1002555-95.2021.8.11.0020
-,
proposta em face de
Marcos Antônio de Souza Bejos
,
que determinou a emenda a petição inicial afim de que a instituição financeira comprove a constituição do devedor fiduciário em mora, sob pena de indeferimento da peça inaugural.

Inconformada, insurge-se a agravante sustentando que promoveu a constituição da mora do devedor fiduciário.

Diz que foram esgotadas todas as tentativas de localização do devedor, pois enviou duas notificações extrajudiciais via AR, no endereço indicado no contrato, sendo que nas duas oportunidades os Avisos de Recebimento foram devolvidos pelo motivo “Não Procurado”.

Afirma que em seguida, procedeu à notificação pessoal via cartório, que também restou infrutífera em razão da incorreção do endereço indicado no contrato, e, então, foi efetivada a intimação mediante o protesto por edital.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de Id n. 121709498.

Não foram prestadas as informações solicitadas.

Decorreu o prazo sem contraminuta pelo agravado.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1003581-57.2022.8.11.0000 – Alto Araguaia.

Agravante:
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração do Sul de Mato Grosso, Amapá e Pará - Sicredi Integração MT/AP/PA

Agravado:
Marcos Antônio de Souza Bejos

V O T O

Cuida-se na origem, de ação de busca e apreensão de veiculo dado em garantia fiduciária.

Insurge-se a agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
que determinou a emenda a inicial para comprovar a constituição em mora do devedor fiduciário.

A valer, o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto, a questão posta cinge-se em aquilatar se estão presentes os requisitos a deferir a medida liminar de busca e apreensão do bem objeto da alienação fiduciária.

Desta feita, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n. 911/69.

Nesse sentido, a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça é suficientemente clara ao dispor que: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
.”

Assim sendo, no caso em pauta, resta evidenciado a presença dos pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal isto porque, a probabilidade do direito postulado se mostra verossímil, por estar demonstrada a constituição em mora do devedor fiduciário na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º do Decreto-lei nº. 911/69,
verbis:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Como se infere dos autos, o credor fiduciário fez prova da notificação expedida para o endereço constante do contrato fornecido pelo próprio agravado, em duas oportunidades, sendo que o AR foi devolvido pelo Correios pelo motivo “Não Procurado” (id nº 119850992).

Em seguida, houve a tentativa de localização do devedor fiduciário mediante a notificação pessoal por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos, que não obteve êxito em razão da insuficiência do endereço declarado no contrato (Id n.119850994), e por fim, procedeu-se a tentativa via o protesto do título com citação editalícia (Id 119850993), o que demonstra à evidência, que foram esgotados todos os meios de localização do devedor, a corroborar

a comprovação da mora.

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
–
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – AR FRUSTRADO – DEVOLUÇÃO EM TRÊS OCASIÕES PELO MOTIVO “AUSENTE” – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA A LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – PROTESTO DO TÍTULO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE
– MORA CONSTITUÍDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Após 03 (três) tentativas de entrega da notificação no endereço constante do contrato, todas frustradas pelo motivo “ausente”, demonstrado, com isso, o esgotamento das diligências para localização do devedor, deve ser considerado válido para comprovação da mora o protesto do título com intimação por edital’.(
RAC n. 1045683-39.2020.8.11.0041, 3ª Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, J. 27.04.22 - negritei)

Desta forma, reconhecida a presença dos requisitos ensejadores da concessão da medida,
deve ser deferida

a busca e apreensão do veiculo descrito e individualizado na inicial.

Logo, por estes termos e estribado nessas razões, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para a reforma da r. decisão recorrida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022